Tribunal: STF
Processo: ARE 1265054
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR. PRESCRIÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. APOSENTADORIA. CONVERSÃO EM PECÚNIA DE PRÍODOS DE LICENÇAS-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDOS E NEM COMPUTADOS EM DOBRO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 
    (...)
    4. O Autor, servidor inativo, faz jus à conversão das licenças-prêmio não gozadas não contadas em dobro, quando da aposentadoria, sob pena de locupletamento ilício da Administração. 
    5. No tocante à incidência do Imposto de Renda e da Contribuição Previdenciária sobre tais verbas, já é assente na jurisprudência pátria que as mesmas possuem caráter indenizatório, não incidindo, portanto, nem Imposto de Renda nem a Contribuição Previdenciária. Precedentes. 
    (...)
    8. Remessa oficial e apelação parcialmente providas, apenas para modificar a sentença quanto aos juros e correção monetária." 
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, caput, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "(...)
    12. Por outro lado, resta pacificado na jurisprudência dos Tribunais do país que o pagamento, em pecúnia, da licença-prêmio não gozada pelo funcionário tem natureza indenizatória e não remuneratória e, em consequência, não há incidência da contribuição previdenciária nem do imposto de renda pessoa física (IRPF)."
    Desse modo, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o necessário reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõe a Súmula nº 279 desta Corte. Nesse sentido, confira-se:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Incidência de contribuição previdenciária. “Indenização por liberalidade”. Natureza da verba. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes.1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame do conjunto fático-probatório da causa (Súmula nº 279/STF).2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.211.572/DF-AgR, Tribunal Pleno, Rel Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/9/19).
     Confiram-se, ainda, em casos análogos ao presente, os seguintes julgados: ARE nº 968.110-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 10/2/17; RE nº 1.013.951-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 5/9/17; dentre outros. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 8 de maio de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente